Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701733-09.2024.8.07.0014 APELANTE: ATACADAO FARMA GUARA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Atacadão Farma Guará Ltda. contra a sentença de Id. 76795406, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisão de contrato. Conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Na presente hipótese, verifica-se que a apelação de Id. 76795408 não merece conhecimento, em razão da irregularidade da representação processual da parte recorrente. É cediço que todos os atos processuais das partes devem ser praticados por advogado regularmente constituído, em estrita observância ao regramento estabelecido pelo Código de Processo Civil, cuja norma se transcreve, por oportuno: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Verifica-se que a apelação Id. 76795408 foi interposta pelo advogado Edner Goulart de Oliveira, consoante assinatura digital verificada. Ocorre que, após a interposição da apelação, o aludido causídico comunicou a renúncia ao mandato (Id. 76795409), e foi concedido prazo à parte recorrente para regularizar sua representação processual (Id. 76795420). A recorrente, no entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 76795419). Instada pessoalmente a regularizar a representação processual (Id. 77518716), restaram frustradas as diligências nos endereços informados dos autos (Id. 79070517). Ressalto ser dever legal da parte de comunicar ao juízo a mudança de domicílio, temporária ou definitiva. Nesse contexto, o presente recurso não se encontra com a representação processual regular, razão de não ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação (Id. 76795408). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora